Tribunal: TJES
Processo: 5000122-04.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000122-04.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: RAFAEL CIPRIANO CORREA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO DE VIAGEM. TENTATIVA DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO. ALEGA A PARTE AUTORA QUE ADQUIRIU PASSAGEM AÉREA JUNTO A REQUERIDA NO VALOR DE R$312,80, E QUE DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 SE FEZ NECESSÁRIO O SEU CANCELAMENTO. ALEGA QUE APÓS DIVERSOS CONTATOS OBTEVE APENAS O REEMBOLSO DE R$58,85 DO VALOR PAGO, E QUE MESMO APÓS O PRAZO LIMITE DETERMINADO PELA LEI Nº 14.034/2020, O RESTANTE DO SEU REEMBOLSO NÃO OCORREU.

SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR A REQUERIDA A REEMBOLSAR AO AUTOR O VALOR DE R$312,80, FICANDO AUTORIZADO O ABATIMENTO DO VALOR JÁ RESTITUÍDO, ALÉM DE CONDENAR A REQUERIDA A PAGAR AO AUTOR O VALOR DE R$8.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL OU A REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. MESMO A REQUERIDA TENDO UM PRAZO MAIOR PARA A DEVOLUÇÃO DO VALOR DEVIDO AO EXPOSTO PELA LEI Nº. 14.046/20, POR MERA LIBERALIDADE ACORDOU DATA INFERIOR. PROMESSA NÃO CUMPRIDA. FALHA NO DEVER DE REEMBOLSAR O VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
CONTUDO, ENTENDO PELA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, REDUZINDO APENAS A INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA O
QUANTUM
DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.